Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO REPASSE DA INFORMAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO AO FIES. PREJUÍZO CAUSADO À ESTUDANTE. FATO INCONTROVERSO. ACESSO AO CURSO ATÉ O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A celeuma que embasa a demanda na origem diz respeito à responsabilidade quanto à efetivação da suspensão do benefício de financiamento do FIES, alegando a autora ser de responsabilidade da entidade de ensino superior, pelo que, em razão de não ter sido levada a cabo juntamente com o trancamento da matrícula, ocasionou o prejuízo equivalente a 18 (dezoito) parcelas junto à Caixa Econômica Federal.

2.Narra a autora que realizou a regularização de sua situação junto ao agente financeiro operador do FIES em 24/02/2021 com o refinanciamento das parcelas em atraso, mas que, embora passados “60 (sessenta) dias do destrancamento da matrícula e 40 (quarenta) dias da regularização das parcelas em aberto junto ao FIES,” a instituição de ensino requerida não teria liberado o acesso aos sistemas educacionais, inviabilizando o pleno desempenho de suas atividades discentes.

3.Em que pese a instituição de ensino argumentar ser de responsabilidade da estudante tanto o trancamento da matrícula na entidade educacional, como o pedido de suspensão do respectivo financiamento junto ao agente operador do FIES, nada dispôs sobre o fato elencado pela agravada na petição inicial e elencado na decisão agravada, de que esta já regularizou sua pendência com o FIES.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.